Tribunal: TJMT
Processo: 1014883-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014883-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), LIDER ACABAMENTOS EM DRYWALL LTDA - CNPJ: 42.060.278/0001-02 (AGRAVANTE), FELIPE MASUI ARAUJO E SILVA - CPF: 032.133.541-47 (AGRAVANTE), ARTHUR BRUM GUTZ - CPF: 054.547.371-35 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E FÍSICA. COMPROVAÇÃO D
A DIFICULDADE FINANCEIRA
.
DÍVIDAS E AUSÊNCIA DE LUCROS.

DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.

REQUISITOS PREENCHIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade da justiça
à pessoa física e jurídica
, nos autos d
os
Embargos à Execução
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes, pessoa jurídica e
física
, comprovaram a hipossuficiência econômica para fins de concessão dos benefícios da
gratuidade
da Justiça
.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil permite a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua insuficiência financeira, nos termos do
art.
98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4.
Os d
ocumentos apresentados demonstram ausência de receita líquida, saldo nulo em caixa e despesas superiores à receita da empresa, além de endividamento registrado em órgãos de proteção ao crédito.

5. A pessoa física, sócio da empresa, apresentou declaração de imposto de renda com rendimento anual inferior ao
salário-mínimo
e registros de inadimplemento
exacerbado,
evidenciando quadro de superendividamento.

6. A interrelação econômica entre sócio e empresa reforça a situação de in
capacidade financeira
.

7.
A j
urisprudência deste Tribunal reconhece que a demonstração de dificuldades financeiras, ainda que não configure miserabilidade extrema, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

A presença de dívidas vencidas e registros em órgãos de proteção ao crédito, associados à baixa ou nula liquidez, é suficiente para evidenciar a hipossuficiência econômica d
a
pessoa jurídica e
física.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988
, art. 5o, LXXIV
; CPC
,
arts
. 98 e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJMT, AI 1014296-56.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por Líder Acabamentos em
Drywall
Ltda. e Felipe
Masui
Araújo e Silva contra decisão proferida
em
Embargos à Execução no 1004879-56.2025.8.11.0040, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, a qual
indeferiu o pedido de
concessão da
gratuidade da
J
ustiça
(Id.
285460357
).

Os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, pois foram apresentados documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, como protestos em nome da empresa e de seu sócio, registros de negativação junto ao Serasa e contrato social que evidencia capital social reduzido
.
Argumentam que o valor das custas é superior a diversas dívidas inadimplidas
e que
a concessão do benefício é o único meio que pode assegurar o direito dos agravantes frente aos abusos cometidos nas cobranças pelo Banco.

Requerem
o provimento do recurso
para

conce
der
a gratuidade da
J
ustiça ou, subsidiariamente,
o
parcelamento das custas em 10 vezes
(Id.
285460354
)

Deferi o pedido de efeito suspensivo (Id.
287665381
).

O agravado Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI Celeiro do MT apresentou contrarrazões pelo não provimento do agravo (Id.
300175895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se os agravantes, pessoa física e jurídica, fazem jus à concessão de gratuidade da
J
ustiça nos Embargos à Execução.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira. Para a pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Em relação à pessoa jurídica
L
í
der Acabamentos em
Drywall
Ltda
.
,
observo que a agravante juntou aos autos a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente ao ano-calendário de 2024
– Exercício 2025 (Id.
287673362
)
.

Os referidos documentos
revela
m
situação financeira extremamente delicada: a empresa registrou uma receita bruta total de apenas R$ 39.090,07 em 2024, enquanto suas despesas totalizaram R$ 67.253,54 no mesmo período
(Id.
287673362
)
. Ainda que a empresa apresente alguma atividade, conforme a receita bruta mensal declarada, a atividade por si só não se traduz em lucratividade ou em capacidade financeira para suportar encargos inesperados, especialmente quando o saldo em caixa/banco é nulo e as despesas superam a receita.

A manutenção do status "ativo" no CNPJ e o capital social declarado de R$ 50.000,00 não se traduzem em liquidez imediata e, isoladamente, não afastam a presunção de vulnerabilidade econômica em face da ausência de caixa e do balanço deficitário.

No tocante à pessoa física
Felipe
Masui
Araujo E Silva
, o agrava
nte

a
presentou a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2024
-
Exercício 2025
(Id.
287673360
)
, o qual demonstrou rendimento
tributável total de R$ 18.219,76 para o ano de 2024
,
patamar
que
comprova, neste momento, a situação de hipossuficiência para arcar com as custas processuais
.

Ademais, os extratos do Serasa anexados aos autos demonstram um elevado grau de endividamento tan
to para
a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Especificamente para Felipe
Masui
Araujo e Silva, há 13 restrições financeiras totalizando R$ 636.620,69
(Id.
285460360
, fls. 34/36)
. Para a
Lider Acabamentos em
Drywall
Ltda
.
, existem 9 restrições que somam R$ 484.798,74
(Id.
Id. 285460360, fls. 3
7
/3
8).
O total das negativações e protestos somam mais de R$ 1.120.000,00,
o que
revela
severo endividamento, amplamente superior ao rendimento anual da pessoa física e à receita bruta e capital social da pessoa jurídica
;

Embora a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de Felipe
Masui
não reporte dívidas em sua seção específica, a presença massiva de registros de inadimplência em órgãos de proteção ao crédito (Serasa) é prova da sua situação de superendividamento, que logicamente compromete sua capacidade de arcar com qualquer despesa adicional.

Portanto,
os elementos probatórios constantes dos autos, quais sejam, a ausência de liquidez e o
déficit
entre receita e despesas da pessoa jurídica, somados à comprovada baixa renda da pessoa física, e, sobretudo, ao extenso e documentado endividamento de ambos perante os
órgãos de proteção ao crédito, são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada e comprovar a insuficiência de recursos dos agravantes para arcar com as despesas processuais
,
sem prejuízo do próprio sustento e da manutenção da empresa
;

Nesse sentido, colho o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] 3.A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, somente podendo ser afastada mediante elementos que comprovem capacidade financeira. 4.Os documentos apresentados pelos agravantes demonstram a delicada situação financeira, com inadimplemento de financiamentos de veículos, aluguel, contas de energia elétrica com risco de corte, além de expressivas dívidas em cartões de crédito e inscrição do CPF da agravante em cadastros de inadimplentes. 5.A interdependência financeira entre a agravante, única sócia da empresa de pequeno porte, e a pessoa jurídica, reforça a dificuldade econômica, que compromete tanto a atividade empresarial quanto o sustento pessoal. [...] 1.A comprovação de inadimplemento de diversas obrigações pessoais e empresariais, bem como a inscrição em cadastros de inadimplentes, evidencia a dificuldade financeira apta a justificar a concessão da justiça gratuita. 2.A pessoa jurídica de pequeno porte, com baixa movimentação financeira e endividamento, pode ser beneficiária da justiça gratuita quando demonstrada a efetiva necessidade [...]. (N.U 1014296-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

Com efeito, os documentos apresentados demonstraram de forma clara e objetiva a real incapacidade financeira dos agravantes, preenchendo os requisitos legais para a concessão da
gratuidade da justiça.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e CONCEDER os benefícios da gratuidade da justiça a
o
s agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025